Tribunal: TJSP
Processo: 2171054-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de diferença de precatório conferidos pela contadoria, determinando o retorno dos autos, após decorrido o prazo recursal, para o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Inadmissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de diferença de precatório conferidos pela contadoria, determinando o retorno dos autos, após decorrido o prazo recursal, para o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Inadmissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro – Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2171054-73.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante DEUSDEDIT MIGUEL DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171054-73.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.872-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.872
Agravo de Instrumento no 2171054-73.2018.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Deusdedit Miguel dos Santos.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Paulo Mondadori Florence.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença Despacho que homologou os
cálculos de diferença de precatório conferidos pela
contadoria, determinando o retorno dos autos, após
decorrido o prazo recursal, para o direcionamento das
providências de requisição do respectivo pagamento

Inadmissibilidade, no caso
Correção monetária

Afastamento da TR na atualização do débito judicial
Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de
liquidação Inteligência do entendimento adotado pelo
Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por
maioria de votos, todos os “embargos de declaração”
opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral
Alteração do
posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara
Prosseguimento da execução com a observância desse
parâmetro Decisão reformada Recurso provido para
esse fim.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Deusdedit
Miguel dos Santos, nos autos da ação acidentária, em fase de cumprimento
de sentença, que move em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, contra a r. decisão copiada a fl. 49, proferida em 04 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171054-73.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.872-hb
3
2018, que homologou os cálculos de diferença de precatório conferidos
pela contadoria judicial mediante a aplicação da TR até 03/2015,
determinando o retorno dos autos, após decorrido o prazo recursal, para o
direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento.
Alega o agravante, em suma, que, depositado o
precatório no ano de 2016, com fundamento na LDO deveria ser
considerado o IPCA-e como critério de correção monetária, até mesmo
porque no julgamento do Tema 810, atrelado ao RE no 870.947/SE, o
Pretório Excelso, em 20.09.2017, considerou inconstitucional o art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas às Fazendas
Públicas segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, tendo
sido fixado que a partir de 30.06.2009 emprega-se aquele primeiro índice.
Recurso processado com a concessão de efeito
suspensivo (fl. 52), sem resposta do agravado (certidão de fl. 57).
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial
(fls. 58/59).
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo
Plenário do Col. STF no julgamento dos aludidos “embargos de
declaração”, foi determinada a manifestação das partes, no prazo individual
de 05 (cinco) dias para cada uma, peticionando o obreiro às fls. 69/71 e a
autarquia a fl. 74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171054-73.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.872-hb
4
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Expedido
precatório
para
pagamento
de
crédito
acidentário apurado pelo exequente e efetuado o respectivo depósito (fls.
34/38), o segurado elaborou cálculos de diferença no valor de R$23.358,74,
para 1o.12.2016, aguardando a sua conferência e requerendo a intimação
do INSS para se manifestar sobre eles (fls. 39/40).
Para a devida conferência, os autos foram enviados à
contadoria, que elaborou a conta de fls. 42/44, homologada no despacho
combatido.
É certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que,
enquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento
das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no
11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho
proferida naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171054-73.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.872-hb
5
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171054-73.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.872-hb
6
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse contexto, respeitado o entendimento adotado pelo
douto magistrado, de rigor o prosseguimento da execução pelo parâmetro
acima traçado, a fim de se verificar a eventual existência de saldo em favor
do autor.
Ante o exposto, para o fim consignado, DOU provimento
ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator